Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. TEMA 1076 E 0952, DO STJ. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para excluir índices de aumento no plano de saúde por faixa etária e sinistralidade, determinando a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. TEMA 1076 E 0952, DO STJ. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para excluir índices de aumento no plano de saúde por faixa etária e sinistralidade, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I) a abusividade do aumento da faixa etária e sinistralidade aplicada ao plano de saúde do autor; (II) a legitimidade da Bradesco Saúde para responder pela majoração de mensalidade; (III) a aplicação da taxa Selic como indexador de atualização monetária. III. Razões de Decidir. 3. A Bradesco Saúde é parte legítima para responder pela majoração de mensalidade, sendo beneficiária do contrato e responsável solidária pelos atos da administradora de benefícios. 4. Prova pericial para apuração de reajustes. 5. O reajuste por faixa etária de 76,20% é abusivo, devendo ser reduzido para 45,2%, conforme média do mercado de 2017 (Precificação da ANS). O reajuste por sinistralidade deve ser de 13,55%, conforme índice autorizado pela ANS para contratos individuais. 5. Ônus da prova do qual não se desincumbiu a operadora, deixando de juntar documentação a respeito. IV. Dispositivo. 5. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. É abusivo o reajuste por sinistralidade sem base de atuação idônea. 2. É abusivo o reajuste por faixa etária que embora observe as dez faixas etárias de aumento da Resolução 63/2003, configura cláusula de barreira ao idoso. 3. A aplicação da taxa Selic como indexador de atualização monetária é adequada, sem acumulação com correção monetária. 4. Sucumbência recíproca acertada.
Legislação Citada: CDC, art. 7o, parágrafo único. Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, art. 3o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003946-29.2015.8.26.0004; Apelação Cível 1043514-45.2021.8.26.0100.